Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o fundamento de que a dissolução irregular da empresa, por si só, não configura abuso de personalidade jurídica.
2. O agravante alega confusão patrimonial e desvio de finalidade, fundamentados na inexistência de bens penhoráveis e na situação cadastral inapta da empresa executada.
II. Questão em discussão
3. A questão discutida reside na análise da presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da Teoria Maior, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não se presume abuso ou fraude, sendo necessários elementos materiais que demonstrem tal situação.
5. O encerramento irregular das atividades e a ausência de bens não configuram, por si sós, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme entendimento do STJ e do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.
6. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovassem transferência de recursos, assunção de dívidas ou atos de confusão patrimonial que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada na Teoria Maior, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O mero encerramento irregular das atividades ou ausência de bens penhoráveis não configura, isoladamente, os requisitos do art. 50 do Código Civil.”